Tribunal: TJDFT
Processo: 0711692-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL PARA COMARCA DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL DE DESTINO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de transferência da execução da pena para a Comarca de Unaí/MG, sob o fundamento de inexistência de vaga em unidade prisional local. O agravante alegou que seus familiares residem em Unaí/MG e possuem dificuldades financeiras e logísticas para visitá-lo no Distrito Federal, invocando o direito à proximidade familiar previsto na Lei de Execuções Penais e princípios constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir se é possível a transferência da execução penal para outra comarca, a pedido do apenado, em razão da proximidade familiar, mesmo diante da inexistência de vagas no sistema prisional do destino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A transferência do apenado para unidade prisional próxima à família não constitui direito absoluto, podendo ser indeferida diante da inexistência de vaga ou da falta de estabelecimento prisional adequado.
4 - A decisão que negou a transferência fundamentou-se na informação oficial da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, que atestou a superlotação e a impossibilidade de acolhimento do agravante na Comarca de Unaí/MG.
5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais locais consolida o entendimento de que a transferência para presídio próximo depende da existência de vaga e da conveniência administrativa, visando também ao interesse público e à segurança.
6 - A inexistência de vaga na comarca pretendida justifica o indeferimento do pedido, sem configurar ilegalidade ou afronta a princípios constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A transferência de execução penal para comarca diversa, com base na proximidade familiar, depende da existência de vaga e da conveniência administrativa, não constituindo direito absoluto do apenado.
2 - A inexistência de vagas no sistema prisional do destino justifica o indeferimento do pedido de transferência, em atenção ao interesse público e à segurança da administração penitenciária.